Tribunal: TJDFT
Processo: 0756087-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ajuizada sob o procedimento comum, pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito. O agravante sustenta possuir incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, invocando declaração de hipossuficiência, despesas familiares e empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz do art. 98 do CPC/2015, da orientação jurisprudencial do TJDFT e dos parâmetros indicativos previstos na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC/2015, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro indicativo a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, critério utilizado pelos órgãos fracionários deste Tribunal como orientação inicial, sem caráter absoluto.
5. Os autos demonstram que o agravante percebe remuneração bruta de R$ 10.777,52, enquanto sua esposa aufere R$ 8.230,99, valores que superam significativamente o parâmetro mencionado e não evidenciam incapacidade para o custeio das despesas processuais, cujos valores no TJDFT são notoriamente módicos.
6. Despesas decorrentes de empréstimos e outros compromissos financeiros voluntários não constituem fundamento idôneo para caracterizar hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
7. Houve observância ao contraditório, pois o juízo de origem oportunizou a juntada de documentos destinados à comprovação da alegada insuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não configurada quando a renda familiar supera o parâmetro indicativo de cinco salários-mínimos e inexiste demonstração concreta de incapacidade financeira." "2. Endividamento voluntário não constitui fundamento apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98; CPC/2015, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, AI n. 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publ. 10/9/2021.